Tribunal: TJSP
Processo: 2282881-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretendem os autores obter o reconhecimento da nulidade de todo o procedimento de execução extrajudicial, sob a assertiva

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretendem os autores obter o reconhecimento da nulidade de todo o procedimento de execução extrajudicial, sob a assertiva de que não foram intimados das datas dos leilões, além de presença de irregularidades no intervalo entre as datas das praças e abusividade devido a capitalização de juros. Pleitearam o deferimento de tutela de urgência voltada a suspender os efeitos dos leilões já designados. 2. Ocorre que não se vislumbra, em cognição sumária, a probabilidade do alegado vício no procedimento expropriatório realizado pelo réu, restando demonstrado que os autores tinham ciência dos leilões designados e não verificada irregularidade no intervalo entre as hastas. Quanto ao tema da abusividade de cláusulas, diz respeito a matéria que demanda a melhor apuração dos fatos no decorrer da marcha processual e formação do devido contraditório 3. Desse modo, não identificada, nesta oportunidade, a presença da probabilidade do direito afirmado, inviável se apresenta o acolhimento do pleito de tutela de urgência.